Tribunal: STF
Processo: ARE 676593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 958/1983. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2011.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo e da reelaboração da moldura fática constante no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido acerca da ausência de documentos no processo que comprovem o direito ao recebimento de auxílio-moradia e demais benefícios gerais concedidos aos servidores do mesmo cargo em atividade pleiteados pelo ora agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.